Tribunal: TJDFT
Processo: 0013829-72.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013829-72.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO CARLOS CRUZ MORAIS, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS VERAS, ANTONIO CARLOS SANTOS, ANTONIO CELSO ALMEIDA GUIMARAES, ANTONIO DA PAZ MONTEIRO DE SOUZA, ANTONIO DIOCENCIO DINIZ, ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS, ANTONIO MARQUES DA SILVA FILHO, ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA, ANTONIO VALDECI ARAUJO CACIANO, ANTONIO VIEIRA BARBOZA, APARECIDA SILVA, APRIGIO RIBEIRO FILHO, ARACI ARAUJO FERREIRA, ARCIONE DA RIBEIRA, ARENILTA MARIA DA SILVA, ARIVALDO FRANCISCO EVANGELISTA, ARMANDO ROSAL FALCAO, ARTHUR JOSE DA CRUZ JUNIOR, AUREA AVELINO DA FONSECA, AURENI NOBRE BIAS, AURINO PEREIRA DE SOUZA, AZILEIDE PEREIRA OMERO, BARBARA APARECIDA LIMA DA SILVA, BEATRIZ CALDAS BARCELLAR, BENEDITO FAUSTINO DA SILVA, BENILDES BESERRA CURVINA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) ARMANDO ROSAL FALCÃO, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) ARMANDO ROSAL FALCÃO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2021. pac RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto